Tribunal: TJES
Processo: 5011036-52.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011036-52.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: AILTON DOS SANTOS ROCHA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5011036-52.2024.8.08.0021

ORIGEM:
Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
AILTON DOS SANTOS ROCHA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA/DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. NÃO OBSERVADO OS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1). Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA/DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada por AILTON DOS SANTOS ROCHA em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, em síntese, a recorrida alega que teve sua energia cortada, (instalação 0001087506), em razão de suposta irregularidade constatada pelo TOI 9663812. Afirma que foi obrigado a parcelar o débito, pois o restabelecimento da energia somente seria realizado mediante a quitação da mencionada multa, no valor de R$ 2.125,45. Diante dos fatos, requer em juízo a nulidade do TOI, devolução do valor pago e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, JULGOU PROCEDENTES EM PARTE os pedidos iniciais, para A) declarar A NULIDADE DO TOI objeto dos autos e todos os débitos a eles vinculados; B) condenar a ré a devolver ao autor o valor de R$ 2.125,45 (dois mil cento e vinte e cinco reais e quarenta e cinco centavos), com correção segundo índice da Tabela da Corregedoria de Justiça do TJES do desembolso (ID 54990783 e 54990784) até a citação, e após, até o efetivo pagamento, através da SELIC; c) condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora pela taxa Selic desde a citação, deduzida a correção monetária no período compreendido entre a citação e a presenta data, e a partir do arbitramento pela Selic (que engloba juros e correção monetária). d) Julgar improcedente o pedido contraposto.

(3). Em tempo, o Requerido, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, alegando em preliminar a incompetência dos juizados especiais cíveis por necessidade de perícia técnica, alegando regularidade no procedimento, ausência de danos morais, subsidiariamente a redução do valor arbitrado pelo juízo sentenciante a título de danos morais.

(4). Por sua vez, o Requerente, ora Recorrido, apresentou as contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção do ato sentencial na forma imposta pelo juízo a quo.

(5). Em preliminar a Recorrente pugna pela incompetência absoluta do juizado especial, pois embora no âmbito do Juizado Especial não se abra espaço para a discussão de causas complexas, não se observa no presente feito qualquer necessidade de se produzir prova pericial, uma vez que as provas dos autos são suficientes para o julgamento do mérito da causa. Assim, nego a preliminar suscitada.

(6). No caso em tela, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que resta configurada uma clara relação de consumo entre as partes. De acordo com o artigo 2º do referido diploma legal, considera-se consumidora toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, enquanto o artigo 3º define como fornecedor qualquer pessoa que desenvolva atividade voltada à produção, comercialização ou prestação de serviços. Dessa forma, estando presentes os elementos subjetivos e objetivos da relação de consumo, deve ser reconhecida a incidência da legislação consumerista, com a consequente aplicação de suas normas protetivas.

(7). A Recorrente sustenta que a irregularidade constatada se trata de ligação clandestina, popularmente conhecida como 'gato'. Cumpre destacar que o furto de energia elétrica é conduta tipificada como crime no Código Penal, motivo pelo qual, diante da gravidade da acusação, incumbia à Recorrente apresentar boletim de ocorrência ou outro documento idôneo que comprovasse a veracidade de suas alegações. A simples apresentação do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), desacompanhado dos requisitos formais exigidos pela Resolução nº 1000/2021 da ANEEL e elaborado sem garantir ao consumidor o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, mostra-se insuficiente para legitimar a cobrança decorrente da suposta irregularidade, impondo-se, por consequência, o reconhecimento da nulidade do referido termo. Ressalte-se, ainda, que a presença do consumidor, ou de pessoa por ele autorizada, no momento da lavratura do TOI constitui requisito essencial à sua validade, sendo sua ausência causa direta de violação ao devido processo legal administrativo.

(8). Da detida análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação dos serviços por parte da Recorrente, o que configura responsabilidade civil e impõe o dever de indenizar o Recorrido pelos danos experimentados. Nesse contexto, alinho-me ao entendimento adotado pelo juízo de origem, razão pela qual deve ser integralmente mantida a sentença recorrida

(9). No que tange ao valor arbitrado na sentença, observa-se que este foi fixado com moderação e dentro dos padrões aceitos pela jurisprudência, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a natureza do dano, a extensão da ofensa e a finalidade pedagógica da indenização. Desse modo, deve ser mantida a condenação por danos morais, tal como fixada em sentença, sem necessidade de qualquer redução ou majoração.

(10). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)